Tribunal: STF
Processo: ARE 1452174
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE ANTECIPACÃO DE TUTELA - DEMISSÃO D0 SERVIDOR, POR ABANDONO DO CARGO AUSÊNCIA DE PREVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO0 - ATO NULO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PENSÃO POR MORTE - NORMA VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO SEGURADO – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 13/1994 - INCIDÊNCIA DA SUMULA Nº 340 DO STJ - SERVIDOR ESTADUAL ADMITIDO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO - VÍNCULO JURIDICO-ADMINISTRATIVO EFEITOS POST MORTEM - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PLEITEADO - COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DO SEGURADO E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DO FALECIDO – DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS NÃO PAGOS AO SERVIDOR NO PERÍODO RECLAMADO - SENTENCA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.



    1. A questão controvertida nos autos diz respeito ao direito da Apelante à pensão vitalícia em razão do óbito de seu cônjuge e à percepção de verbas salarias não recebidas pelo de cujus;



    2. Constatado que a demissão do servidor, por abandono do cargo, mostra-se ilegal, uma vez que não foi precedida do devido Processo Administrativo Disciplinar, considera-se nulo o ato em questão, por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Nesse aspecto, conclui-se que ao tempo do falecimento, o de cujus encontrava-se na condição de servidor estadual;



    3. A despeito de tratar-se de admissão sem prévia aprovação em concurso público, o Estado do Piauí jamais invalidou o ato, como ainda procedeu ao recolhimento das contribuições previdenciárias durante quase 20 (vinte) anos, devendo então prevalecer também seus efeitos post mortem, a justificar o deferimento da pretensão da Apelante. Precedentes;



    4. A concessão da pensão por morte rege-se pela norma vigente ao tempo do óbito do segurado (Súmula 340/STJ), impondo-se, na hipótese, a aplicação da Lei Complementar nº 13/94;



    5. In casu, ficou comprovado a existência do vínculo funcional que o de cujus mantinha com a Administração Pública, a qualidade de segurado e a condição de dependência econômica. Portanto, impõe-se a reforma da sentença, para assegurar à Apelante o direito à concessão do benefício previdenciário, nos temos da Lei Complementar nº 13/94 e à percepção dos verbas reclamadas, observando-se a prescrição quinquenal;



    6. Apelação conhecida e provida, à unanimidade."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II e § 2º; e 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente